Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700071-74.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO, LUCAS INACIO DE ARAUJO RECORRIDO: MARXWELL BORGES PEREIRA DESPACHO ID 14354530. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator